Tribunal: STF
Processo: ARE 1433315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Art. 2º, da Lei nº 12.850/13. Art. 35 da Lei nº 11.343/06. Em intervenção policial realizada na Comunidade da Cotia, integrante do Complexo do Lins, comandada pela facção criminosa Comando Vermelho, foi apreendido material entorpecente, rádio comunicador, dinheiro e um caderno contendo anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas na comunidade e vários números de telefone. Com autorização judicial, foram realizadas interceptações telefônicas nos números que constavam nesse caderno, apurou-se a existência de uma organização criminosa, ordenada, coordenada, com estrutura rígida e hierarquizada com dois núcleos interligados. Preliminar de inépcia da denúncia rechaçada. Da simples leitura da denúncia verifica-se que ela narra, com detalhes e de forma clara, a dinâmica dos crime, as elementares de cada um dos tipos penais e individualiza a conduta e a atividade dos Apelantes. Precedente do STJ. A denúncia preenche todos os requisitos legais, garantindo o exercício do direito de defesa em sua plenitude, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Inteligência do art. 155, do Código de Processo Penal. Na condução do processo, ao Juiz cabe avaliar a conveniência, a necessidade e a pertinência da produção da prova, podendo deferir diligências, ou indeferi-las quando as entender inúteis ou meramente protelatórias. No caso vertente, o magistrado, de forma fundamentada, indeferiu o pedido de perícia grafotécnica do caderno apreendido por entender que o referido exame não era fundamental porquanto o importante era o conteúdo das anotações e não qual dos réus havia escrito as anotações. Todo o conteúdo do caderno foi digitalizado e disponibilizado nos autos, a ele tendo acesso a defesa dos Apelantes. Interceptação telefônica válida. A ação penal foi proposta com base na apreensão, entre outros objetos, de um caderno com anotações do tráfico, no qual constava em sua contracapa o número de 14 linhas telefônicas, com referências a prenomes e vulgos. Diante disso, a Autoridade Policial representou pela quebra de sigilo das comunicações telefônicas dessas 14 linhas, demonstrando a imprescindibilidade da medida e a impossibilidade de a prova ser produzida por outros meios disponíveis. Quebra de sigilo telefônico deferida de forma fundamentada. Cadeia de custódia preservada. Não foi colacionado nenhum elemento que demonstre a ocorrência de adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou qualquer outro tipo de interferência que a invalide. É entendimento sedimentado nos tribunais superiores que a transcrição integral das interceptações telefônicas não se mostra necessária. Precedente do STF. Os princípios da ampla defesa e do contraditório foram plenamente respeitados e exercidos não havendo qualquer vício a macular o presente processo. MÉRITO. Materialidade e a autoria do crime do art. 2º, da Lei nº 12.850/13 imputado aos Apelantes Robson, José Iran, Viviane e Rossimeire sobejamente comprovadas. A prova oral produzida em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, corrobora o conteúdo da prova técnica. As funções de cada um dos Apelantes estão definidas e comprovadas nos autos, tornando cristalina a ocorrência dos crimes imputados a cada um deles. Materialidade e a autoria do crime do art. 35, da Lei nº 35, da Lei nº 11.343/06 te comprovadas quanto aos Apelantes Washington, Ilzomar e Fabricio. Para a caracterização do crime de associação para fins de tráfico – art. 35, da Lei nº 11.343/06, há a necessidade de demonstração de um animus associativo, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo, sendo fundamental que os agentes de reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Animus associativo comprovado. Incidência do verbete nº 70, da Súmula de Jurisprudência do TJRJ. Dosimetria mantida. Inviável atender ao pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos eis que o patamar das reprimendas supera o limite de 04 (quatro) anos imposto pelo art. 44, I, do Código Penal. Manutenção do regime inicialmente fechado com base nas circunstâncias que ensejaram o incremento da pena-base com respaldo no art. 33, § 3º, do Código Penal. A detração penal deve ser feita junto ao Juízo da Execução, pois exige exame pormenorizado de critérios objetivos e subjetivos o que se mostra inviável nesta fase do processo. Apelantes permaneceram presos durante toda a instrução, porquanto a custódia se mostrou necessária. Não existem motivos, portanto, para determinar a soltura dos Apelantes após a prolação da sentença condenatória, quando já exercido um juízo de reprovabilidade. Preliminares rechaçadas. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS, com a manutenção da sentença nos seus exatos termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXIII, LV e LIII; 93, inciso IX; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente